Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO e CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE AFASTAR A MAJORANTE DE USO DE REVÓLVER. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, depois de, junto com dois comparsas, subtrair um automóvel e dois telefones celulares de seus ocupantes, ameaçando-lhe com revólver.
2 A falta de apreensão e perícia da arma de fogo usada no crime não impede a condenação pelo roubo circunstanciado quando o fato é corroborado pelo depoimento seguro e convincente das vítimas.
3 Apelação não provida.